Tribunal: TJBA
Processo: 8048508-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048508-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: RITA ELIZABETH FERNANDES CARDOSO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

EMBARGADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA (GPC) COM O PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). CUMULAÇÃO INDEVIDA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
A embargante preten
de a modificação do acórdão
atacado
, ao argumento de que

houve omissão
e contradição no julgado.

II-
No acórdão atacado restou explicitado na fundamentação que, de acordo com
o art. 115, § 4º da Lei n. 8.889/2003,
o exercício de cargo de provimento temporário em órgão público estadual
não
é hipótese que permite a cumulação.
O
art. 78 da Lei n. 6.677/
94,
que trata d
o
acréscimo remuneratório
que o servidor receberá pelo exercício do c
a
rgo de provimento temporário, não te
m relação
com a possibili
d
ade de cumula
r
gratificações.
Omissão inexistente.

III- Não encerra
contradição
a
afirmação de ser
poss
ível have
r
cumulação da Gratificação de Competência (GPC) com o
Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF),
conforme previsão contida no
art. 115, § 4º, da Lei n. 8.889/2003,
com a direito do
servidor optar
pela
vantagem
que
tem interesse
em
perceber,
conforme
o § 5º do mesmo dispositivo.
Essas
disposições espelham, na verdade,
uma complementação lógica.
Contradição inexistente.

IV- EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECL
ARAÇÃO EM

MANDADO DE SEGURANÇA,
figurando como
embargante
RITA ELIZABETH FERNANDES CARDOSO
, e como embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR
estes embargos de declaração
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)